Tribunal: TJDFT
Processo: 0705802-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS INDISPENSÁVEIS PARA O TRATAMENTO. ORTESE. DEVER DO ESTADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.

1. Existindo prescrição médica de material indispensável ao tratamento da doença do paciente, enseja obrigação do Estado em fornecê-lo.

2. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

3. O caráter programático da regra do art. 196 da Carta Política não constitui fundamento para que o Poder Público obstaculize o direito fundamental à vida e à saúde, devendo oferecer condições básicas de tratamento, em especial àquele que não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios. 3.1. O fornecimento de órtese é um direito social previsto em programa prestacional, formulado e gerido pelo ente distrital, que contempla regra de alocação de recurso público em chave individual, não sendo as dificuldades de implementação das políticas de saúde, como, por exemplo, a falta de recursos ou morosidade da burocracia na entrega dos materiais requeridos, justificativas para penalizar aqueles que preenchem os requisitos da política pública formulada.

4. Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida.